Tribunal: TJBA
Processo: 0015785-24.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015785-24.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: LARISSA SILVEIRA GUSMAO ANDRADE

Advogado(s)
:
FREDERICO SILVEIRA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIBERAÇÃO DE FIES CONDICIONADA A PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ACERTO DO COMANDO SENTENCIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AGITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Sob pena de julgamento
per saltum
, as matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas à apreciação na Apelação pelo Tribunal.

2. Conforme art. 1.014 do CPC, é vedado às partes arguirem, em sede recursal, questões de fato e de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência, contraditório e à ampla defesa, salvo a comprovação de não ter feito por motivo de força maior.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco réu em sede de Apelação que não fora suscitada em momento processual oportuno.

4. Inovação recursal configurada.

Preliminar agitada em sede de contrarrazões acolhida.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
0015785-24.2012.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A,
e, como apelada,
LARISSA SILVEIRA GUSMÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de inovação recursal agitada pela apelada em sede de contrarrazões, e assim,
NÃO CONHECER
da Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator